Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-42.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001618-42.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são embargados
ARIENE HERMINIA MACERA JOLICOEUR e JOSEPH GERMAIN YVON
JOLICOEUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
2
Embargos de Declaração no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000
Comarca: Marília (3a Vara Cível)
Embargante: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Embargados: Ariene Hermínia Macera Jolicoeur e Joseph
Germain Yvon Jolicoeur
Voto no 15.707
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e contradição, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu procedência à apelação interposta pelos embargados. Inconformada,
aponta a existência de omissão e contradição no V. Acórdão. Alega que foi
desconsiderada a prova produzida que corrobora o aumento praticado,
conforme se observa na fundamentação da sentença. Argumenta que não
houve discordância da contratante do plano de saúde. Aduz que os valores
foram comunicados também à ANS; que não foi oportunizada a produção de
provas; que o índice não é abusivo; que o julgamento pode ser convertido em
diligência. Requer a apreciação de prova pericial superveniente, emprestada,
nos termos do art. 435 do CPC. Postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a abusividade dos reajustes implementados pela embargante.
Com efeito, constou expressamente: “No entanto, como bem asseverou o
juízo a quo: “No caso dos autos, considerado tratar-se de plano coletivo,
o contrato em comento, a contratante Centro do Professorado Paulista
CPP, atua em benefício dos aderentes, pessoas físicas que são
destinatárias finais e que efetivamente suportam os encargos relativos às
mensalidades, como os requerentes.”, patente, pois a legitimidade dos
autores.
Nesse sentido a Súmula no 101 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade
para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha
sido firmada por seu empregador ou associação de classe.”
Ademais disso, é aplicável o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
4
Consumidor ao caso em tela, nos termos da Súmula 608 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.” (Segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
Pois bem, feitas as considerações preliminares, passa-
se à análise do feito.
Os autores alegam, na inicial, que celebraram
contrato de plano de saúde coletivo por adesão com a ré antes da Lei
9.656/98, firmado pelo Centro do Professorado Paulista, do qual são
associados, mas que em outubro de 2013 houve novo ajuste entre as
partes e, que as mensalidades aplicadas têm sofrido aumentos reputados
indevidos.
Afirmam que nos últimos 36 meses, considerando os
dois requerentes, o valor de R$ 639,20 saltou para R$ 1.390,00, além da
coparticipação que, em novembro de 2015, representou a importância de
R$ 1.470,00 e que a ré aplicou reajustamento total de 117%.
Assim pleiteiam a observância aos índices oficiais
divulgados pela ANS, e que os valores eventualmente pagos a maior,
sejam compensados nas mensalidades vincendas, anulada a cláusula que
prevê o reajuste abusivo, sem critérios efetivos.
Em defesa apresentada pela ré, tem-se que os
reajustes implementados nas mensalidades de 2014 e 2015 são os anuais,
em setembro de cada ano, caracterizados pelo aumento da sinistralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
5
Não há previsão de reajuste por faixa etária já que ambos os autores já
contam com mais de 60 anos. Constata-se a aplicação da majorante de
46% em 2014 (fl. 221) e de 20% em 2015 (fl. 224), ambas no mês de
setembro do respectivo ano, para pagamento em outubro.
É notório que o reajuste anual tem forte relação com
o aumento da sinistralidade. Tenho observado que é da natureza do
contrato de plano de saúde a alteração das mensalidades conforme a
mudança de preços do setor. Entretanto, também tenho assentado que
não pode a operadora elevar a mensalidade sem ao menos comprovar ao
usuário os fundamentos para o aumento, com o fim de demonstrar sua
legalidade.
No caso dos autos, para o ano de 2014 a ré aplicou a
majorante de 46%. Considerando-se o período de maio/2013 a
abril/2014, no qual o índice oficial foi de 11,35% e de maio/2014 a
abril/2015, em que o percentual foi de 7,38, conforme consulta no sítio da
ANS na rede mundial de computadores (http://www.ans.gov.br/planos-de-
saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-
mensalidade/reajuste-anual-de-planos-coletivos/reajustes - aplicados -
pelas- operadoras- para -contratos -coletivos-com-ate-30-beneficiarios),
pondera-se que, ainda que somados integralmente os dois reajustes
(18,73%), levando-se em conta que a majorante apontada pela ré data de
setembro/2014, ainda assim o acréscimo injustificado seria de mais de
27%.
Em setembro de 2015 o reajuste implementado foi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
6
20% enquanto o índice oficial, maio de 2015 a abril de 2016, não passou
de 9,78%, ou seja, pouco mais de 10% maior que o oficial, divulgado pela
ANS.
Caberia à ré demonstrar adequada, objetiva e
precisamente, os motivos para a implementação dos reajustes exigidos.
A majoração deve ser corroborada e justificada à
parte contratante por meio de documentos, planilhas e relatórios claros e
específicos, demonstrativos do desequilíbrio contratual e da necessidade
de readequação, bem como os percentuais equivalentes. Apenas planilhas
unilaterais, colacionadas pela ré, não se prestam a essa comprovação.
Da análise do conjunto probatório verifica-se que a ré
não juntou, com a sua defesa, ou no curso da demanda, outros elementos
justificadores dos aumentos impugnados pelos autores. Tampouco
reclamou a produção da prova pericial.
Tem-se, assim, que não comprovou a legalidade dos
reajustes reclamados na inicial, de modo que não há como mantê-los pela
evidente abusividade.”
Não há se falar em cerceamento de defesa porque a
matéria é de direito e a prova documental é preexistente à lide e deveria ter
acompanhado a contestação (art. 434 do CPC). As únicas planilhas que foram
colacionadas aos autos, não tem o condão de comprovar a veracidade das
alegações, porque desacompanhadas de documentos que comprovem como
tais números foram obtidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
7
A juntada de documentos novos é permitida para fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados u para contrapor aos que
foram produzidos nos autos (art. 435 do mesmo diploma legal), o que não é a
hipótese dos autos, portanto descabido o requerimento de conversão do
julgamento em diligência. Ademais disso, o protesto genérico por provas, não
substituiu requerimento expresso de prova pericial.
Assim, não se verifica qualquer omissão ou contradição
no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela
embargante, o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o
presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
8
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
9
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001618-42.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 15707
10
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR